Tribunal: TJMT
Processo: 1000217-73.2020.8.11.0024
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000217-73.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALCEU HELIO SILVA GUEDES - CPF: 207.137.381-20 (RECORRENTE), ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO - CPF: 046.011.431-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000217-73.2020.8.11.0024

Origem:

Juizado Especial de Chapada dos Guimarães

Recorrente(s):

ALCEU HELIO SILVA GUEDES

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXIGÊNCIA QUE O RECLAMANTE ESGOTE AS VIAS ADMINISTRATIVAS ANTES DE TORNAR LITIGIOSA A COISA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL – SENTENÇA ANULADA – PRESENÇA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

De acordo com o artigo 3º do CPC, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão de direito.

Trata-se de preceito constitucional, previsto no art. 5º, inciso XXXV da CF/88, segundo o qual, a ninguém, nem ao legislador, nem ao administrador, e nem mesmo ao próprio julgador, é dado o direito de afastar qualquer causa da apreciação do poder judiciário.

Assim é incabível a exigência de esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução à questão trazida a juízo antes de tornar efetivamente litigiosa, não espelhando, no presente caso, em quaisquer condições da ação.

Assim, incabível o indeferimento da inicial.

Não estando os autos maduros, na medida em que a extinção se deu antes mesmo do oferecimento de contestação da parte adversa, cabível a devolução para a 1ª instância.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual extinguiu o processo ante o indeferimento da inicial após não comprovação de prévio requerimento administrativo na plataforma consumidor.gov, sob a seguinte fundamentação:

Neste sentido, com o advento da plataforma virtual ‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo Governo Federal visando promover a interlocução entre consumidores e empresas para solução alternativa de conflitos de consumo pela internet, o consumidor pode, sem burocracia, com mero cadastro on line, estabelecer contato com a empresa cadastrada visando solucionar o impasse. Portanto, dada facilidade do acesso e a eficiência da ferramenta, nas ações que envolvam relação de consumo, ainda que em trâmite, o interesse processual deve ser demostrado após tentativa de solução do conflito perante o referido sítio eletrônico, que, de acordo com as informações atuais, tem obtido índice de conciliação no patamar de 80% (oitenta por cento).

Ademais, deve-se levar em consideração o Acordo de Cooperação Técnica n° 53/2017 firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, tendo como objetivo “promover ações conjuntas para o incentivo e aperfeiçoamento de métodos autocompositivos de solução de conflitos de consumos voltados para a redução e prevenção de litígios judicializados, através do uso da plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”.

Recentemente, em 27.3.2020, foi editada a Portaria n° 15/2020 do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Secretaria Nacional do Consumidor), determinando o cadastro das empresas na plataforma, no prazo de 30 (trinta) dias.

O Recorrente se insurge contra a sentença, pugnando pela necessidade de anulação do
decisum.
Afirma que o interesse de agir encontra-se presente na demanda em testilha, não havendo necessidade de requerimento administrativo prévio para o ingresso de demanda judicial.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando detidamente o feito, tenho que assiste razão ao Recorrente eis que, via de regra, o requerimento administrativo não é pré-requisito para o ingresso de demanda judicial.

In casu
, o Recorrente busca a declaração de inexistência de débitos bem como indenização por danos morais.

A intenção do juízo de que o consumidor primeiramente se cadastre na plataforma consumidor.gov é realmente muito boa, em especial nos casos de mera cobrança de valores / pagamentos em faturas mensais, bem como, de recebimento de mera cobrança indevida (existindo ou não relação jurídica), ou ainda a tratar de compras ou defeitos de produtos ou outros assuntos, sendo que, tais assuntos restariam praticamente extirpados da análise pelo Poder Judiciário, restando apenas os casos em que, mesmo a parte tentando a solução administrativa, ainda persistisse o problema, numa queda estatística de acesso indevido.

Porém, como dito, o ordenamento jurídico pátrio não prevê a imposição obrigatória da via administrativa, como condição de acesso ao Poder Judiciário, o que está sendo feito pelo magistrado, de onde, em detida análise de sua decisão, simplesmente o mesmo impõe a obrigatoriedade do esgotamento das vias administrativas, para o ajuizamento da ação.

Estatuído no capítulo das Normas Fundamentais do Processo Civil, o art. 3º do CPC reflete o também disposto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, estabelecendo a inafastabilidade da apreciação jurisdicional à ameaça ou lesão de direitos.

A ninguém, nem ao legislador, nem ao administrador, nem ao próprio julgador, é dado o direito de afastar qualquer causa da apreciação do poder judiciário, salvo as hipóteses nas quais se exige o exaurimento, ou a utilização inicial da via administrativa como condição para acesso ao Poder Judiciário, como nas ações judiciais contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) relativas a concessão de benefícios previdenciários; ações relativas à disciplina e às competições desportivas depois de esgotadas as instâncias da justiça desportiva, bem como a prova do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais, ou da omissão em atendê-lo, constituirá requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir no
habeas data.

O parâmetro adotado pelo magistrado no presente caso foi de correlação ao Recurso Especial que tratou das questões a envolverem o INSS, em relação à previdência / aposentadoria e benefícios, de onde, criou-se no STJ a obrigação de percorrer pelo menos o pedido administrativo para as novas causas e nas causas em andamento, convertidas em diligência para que a parte procurasse administrativamente, com a obrigação do ente do INSS dar resposta em tempo razoável lá fixado.

Isto se deu diante das peculiaridades da causa envolvida naquele Recurso Especial, peculiaridade que não se antevê neste momento, em sede de reclamação cível.

A jurisprudência na qual o juízo a quo se pautou trata de um caso muito específico de benefícios previdenciários, como bem explanado no julgamento do RE 631240/MG de lavra do Min. Roberto Barroso em 07/11/2014, não podendo ser equiparado ao caso em apreço.

Logo, eventual requerimento administrativo não reflete, no presente caso, em quaisquer condições da ação, em especial no interesse de agir.

Assim, incabível o indeferimento da inicial.

Por não estar maduro os autos para julgamento, na medida em que sequer houve contestação da parte recorrida, devem os autos retornar a origem para o seu regular processamento, eis que foi extinto
ab initio
no Juízo de origem.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, devolvendo o feito ao primeiro grau para o regular processamento do feito, seguindo-se, após o trâmite processual a nova prolação de sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020